Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705209-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E C I S Ã O LUIZA KAZUKO OZAKI interpõe Agravo de Instrumento (ID 43615898), objetivando a reforma da r. decisão de ID 43615900 que, em sede de cumprimento de sentença, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela recorrente, manteve a rejeição da impugnação por ela ofertada. Requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade da Justiça, ao argumento de que, “em que pese poder parecer ter condições de arcar com custas e honorários, isto pelos valores discutidos e por ser ela proprietária de bens imóveis, sua renda é completamente comprometida consigo e com sua irmã, que é deficiente física e mental e encontra-se sob sua curatela”. Juntou documentos relativos ao estado de saúde da irmã, aos gastos com serviços e medicamentos, e às suas movimentações bancárias. Intimado, o agravado apresentou contrarrazões de ID 44699899, oportunidade na qual impugnou o pedido de gratuidade formulado pela agravante. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. É certo, ainda, que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, do CPC), sem prejuízo do controle dessa presunção de veracidade com base nos elementos probatórios produzidos. No caso em apreço, os documentos colacionados aos autos pela recorrente não demonstram a necessidade do benefício pleiteado, apontando, ao contrário, na direção oposta. Com efeito, em que pesem as despesas relatadas, os contracheques de ID 43616767 noticiam a percepção, pela agravante, de rendimentos mensais brutos de R$ 25.267,50 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). O Boletim de Ocorrência de ID 43616772 relata haverem sido retirados da conta bancária da recorrente R$ 89.835,49 (oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Em consulta aos autos originários, constata-se, outrossim – consoante, aliás, destacado pela decisão que, na primeira instância, indeferiu à ora agravante o mesmo benefício alhures pleiteado –, que “a executada é empresária e moradora em bairro nobre (Lago Sul), além de apresentar diversos bens imóveis, o que demonstra ter recursos financeiros suficientes para promover sua defesa sem colocar em risco sua sobrevivência ou de sua família”. Todas as circunstâncias referidas indicam situação financeira incompatível com a necessidade do benefício solicitado pela recorrente. À míngua, portanto, de outros elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da agravante, o requerimento não deve ser acolhido, sobretudo quando considerado o baixo valor das custas processuais praticadas no âmbito deste Tribunal. Ante o exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita. À agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, com ou sem manifestação da parte, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator